Tribunal: TJDFT
Processo: 0702910-20.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702910-20.2019.8.07.0002 RECORRENTE: GPS TRANSPORTES E LOGÍSTICA S/A RECORRIDO: JOÃO LUCIANO DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGA. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO PELO PERÍODO DE TEMPO QUE SUPERA O MÁXIMO DE ESPERA ADMITIDO POR LEI. QUINTA HORA. ÔNUS DA PROVA DO CONTRATANTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a pretensão de indenização pela chamada “quinta hora”, que consiste no período de tempo de espera pelo transportador autônomo contratado, superior a 5 (cinco) horas, entre o descarregamento da carga e o retorno à origem ou o prosseguimento para a efetivação de nova entrega. 2. A inexistência de dificuldade na compreensão da natureza da pretensão deduzida pelo autor afasta a hipótese de inépcia da petição com fundamento no art. 330, § 1o, inc. III, do CPC. 3. A juntada de documentos em anexo à peça de réplica não viola o princípio do contraditório, desde que o réu tenha oportunidade de se manifestar e conhecer o teor do documento. 3.1. A hipotética nulidade da sentença somente pode ser declarada, ademais, diante da efetiva constatação de prejuízo em desfavor do réu, afigurando-se aplicável, no presente caso, o princípio pas de nulitté sans grief. No caso em que o réu recebe a oportunidade de se manifestar a respeito do documento acostado com a réplica não há prejuízo apto a caracterizar o cerceamento de defesa. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça. 4. A contratante do transportador autônomo tem o ônus da provar que o período de tempo de aguardo pelo contratado não superou 5 (cinco) horas, bem como que efetuou o pagamento do valor adicional, caso o período de espera tenha superado o referido lapso de tempo, nos termos do art. 11 da Lei no 11.442/2007. 4.1. O ônus é justificado em razão de ser o contratante a pessoa que tem acesso aos documentos que materializam as informações relativas à carga transportada, percurso do veículo, momento da entrega e do retorno do transportador. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça. 5. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial o recorrente alega violação aos artigos 320, 322 e 434, todos do Código de Processo Civil, defendendo que a petição inicial protocolada pelo recorrido não veio instruída dos documentos necessários para a comprovação do direito alegado, os quais já existiam à época do ajuizamento da ação, e que o acórdão deferiu indevidamente a juntada extemporânea dos referidos documentos em prejuízo ao insurgente. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela aplicação de multa ao insurgente, considerando o caráter protelatório dos recursos interpostos. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 320, 322 e 434, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a inversão do que foi decidido pelo acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência, todavia, que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Por fim, no que diz respeito à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005